Tribunal: TJDFT
Processo: 0721069-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRETENSÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS E FILMAGENS. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. ARTIGO 42 DA LAD. NOCIVIDADE. QUANTIDADE ÍNFIMA. DECOTE. CONFISSÃO. INEXISTÊNCIA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LAD. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. APLICADA.
I - Não se conhece de recurso de apelação na parte em que se insurge contra sentença que atendeu aos interesses do réu, por ausência de interesse recursal.
II - Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando as declarações prestadas em Juízo pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, no sentido de terem presenciado a venda de entorpecentes, são corroboradas por filmagens, pelas declarações extrajudiciais do usuário e por laudo pericial.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
V - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
VI - A circunstância judicial inserta no art. 42 da Lei no 11.343/2006 determina que ao fixar a pena, o Juiz deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.
VII - Ainda que o crack seja droga especialmente nociva, a ínfima quantidade no caso concreto (1,14g) não justifica a majoração da pena-base.
VIII - O reconhecimento da atenuante da confissão é inviável se o réu em momento algum admitiu a prática do delito.
IX - Para a incidência da causa de aumento do inc. III do art. 40 da LAD, basta que o tráfico tenha sido praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, não se exigindo que ocorra venda direta para alunos ou outros frequentadores do local, por se tratar de circunstância objetiva. Precedentes do STJ.
X - Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.